Tribunal: TJES
Processo: 5009423-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E PARA REVISÃO NONAGESIMAL DO ART. 316 DO CPP. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0000002-24.2024.8.08.0068. A defesa pleiteia a revogação da prisão sob dois fundamentos: (i) excesso de prazo na intimação da sentença condenatória e (ii) ausência de revisão da custódia preventiva no prazo nonagesimal previsto no art. 316 do CPP. O paciente foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, sendo fixadas penas privativas de liberdade e pecuniária, negado o direito de recorrer em liberdade. A ordem foi impugnada pelo parecer ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta demora na intimação da sentença condenatória configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo nonagesimal após a sentença acarreta nulidade absoluta e automática soltura do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de eventual excesso de prazo da prisão preventiva, após a prolação da sentença condenatória, deve levar em conta a pena imposta e a complexidade do feito, não sendo cabível sua aferição com os mesmos critérios da fase de formação da culpa.

4. O excesso de prazo após a sentença não se verifica, uma vez que o juízo de origem impulsionou regularmente o feito, com a intimação das partes, apresentação de contrarrazões e interposição de apelações por todos os réus.

5. A jurisprudência consolidada do STJ distingue os prazos para formação da culpa daqueles incidentes na fase recursal, admitindo a razoável duração do processo conforme a gravidade dos crimes, pluralidade de réus, recursos interpostos e atos processuais praticados.

6. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo nonagesimal do art. 316 do CPP, após a sentença condenatória, não enseja nulidade absoluta nem revogação automática da custódia, conforme orientação consolidada deste Tribunal.

7. A complexidade do feito e os atos praticados no período afastam a configuração de constrangimento ilegal por inércia judicial ou demora injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva posterior à sentença deve ser analisada à luz da pena aplicada e da complexidade do feito, não havendo nulidade se o andamento processual se mostra compatível com tais fatores.

2. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva após a sentença condenatória não implica revogação automática da custódia, tampouco nulidade do processo.

3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz da dinâmica dos atos processuais, número de réus, recursos manejados e outras intercorrências processuais legítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316; CP, art. 69; Lei 11.343/06, art. 33, caput; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 901.672/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJES, HC nº 5005365-82.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 30.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009423-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE SIQUEIRA PEREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AGUA DOCE DO NORTE

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E PARA REVISÃO NONAGESIMAL DO ART. 316 DO CPP. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0000002-24.2024.8.08.0068. A defesa pleiteia a revogação da prisão sob dois fundamentos: (i) excesso de prazo na intimação da sentença condenatória e (ii) ausência de revisão da custódia preventiva no prazo nonagesimal previsto no art. 316 do CPP. O paciente foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, sendo fixadas penas privativas de liberdade e pecuniária, negado o direito de recorrer em liberdade. A ordem foi impugnada pelo parecer ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta demora na intimação da sentença condenatória configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo nonagesimal após a sentença acarreta nulidade absoluta e automática soltura do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de eventual excesso de prazo da prisão preventiva, após a prolação da sentença condenatória, deve levar em conta a pena imposta e a complexidade do feito, não sendo cabível sua aferição com os mesmos critérios da fase de formação da culpa.

4. O excesso de prazo após a sentença não se verifica, uma vez que o juízo de origem impulsionou regularmente o feito, com a intimação das partes, apresentação de contrarrazões e interposição de apelações por todos os réus.

5. A jurisprudência consolidada do STJ distingue os prazos para formação da culpa daqueles incidentes na fase recursal, admitindo a razoável duração do processo conforme a gravidade dos crimes, pluralidade de réus, recursos interpostos e atos processuais praticados.

6. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo nonagesimal do art. 316 do CPP, após a sentença condenatória, não enseja nulidade absoluta nem revogação automática da custódia, conforme orientação consolidada deste Tribunal.

7. A complexidade do feito e os atos praticados no período afastam a configuração de constrangimento ilegal por inércia judicial ou demora injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva posterior à sentença deve ser analisada à luz da pena aplicada e da complexidade do feito, não havendo nulidade se o andamento processual se mostra compatível com tais fatores.

2. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva após a sentença condenatória não implica revogação automática da custódia, tampouco nulidade do processo.

3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz da dinâmica dos atos processuais, número de réus, recursos manejados e outras intercorrências processuais legítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316; CP, art. 69; Lei 11.343/06, art. 33, caput; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 901.672/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJES, HC nº 5005365-82.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 30.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de
GUSTAVO HENRIQUE SIQUEIRA PEREIRA,
contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES,
o qual, nos autos da ação penal de n.º 0000002-24.2024.8.08.0068,

manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de (1) excesso de prazo na intimação da sentença, e (2) excesso de prazo na revisão nonagesimal prevista no art. 316, do CPP.

Instada a se manifestar através do despacho de ID 143322569, a autoridade coatora apresentou informações que constam do ID 14482943.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 14495755.

Pedido de reconsideração no ID 14107250.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração no ID 15125464.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer que consta do ID 15217353 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GUSTAVO HENRIQUE SIQUEIRA PEREIRA,
contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES,
o qual, nos autos da ação penal de n.º 0000002-24.2024.8.08.0068

manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de (1) excesso de prazo na intimação da sentença, e (2) excesso de prazo na revisão nonagesimal prevista no art. 316, do CPP.

Instada a se manifestar por meio do despacho de ID 143322569, a autoridade coatora apresentou informações que constam do ID 14482943.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 14495755.

Pedido de reconsideração no ID 14107250.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração no ID 15125464.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 15217353), opinou pela denegação da ordem.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e 12, da Lei 10.826/03, sendo aplicada ao paciente a pena de 08 (oito) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 810 (oitocentos e dez) dias-multa, na forma do art. 69, “caput”, parte, final, do CP.

A sentença recorrida negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade ante a presença dos requisitos do art. 312, do CPP e diante do regime inicialmente fechado.

O impetrante aduziu, em sua inicial, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 17/01/2024, sendo a sentença proferida em 27/08/2024, persistindo nulidade posterior a sentença pela ausência de intimação do paciente para recorrer, o que somente foi sanado no dia 30/03/2025, por despacho desta Relatora, nos autos ao receber os autos da apelação de n.º 0000002-24.2024.8.08.0068, interposta pelo corréu Erick Marçal Vasconcelos.

Diante de tal cenário, a defesa se insurgiu quanto a suposta morosidade do juízo coator em impulsionar o feito, remetendo-o para o Tribunal ‘
ad quem
’, afirmando ser flagrante a nulidade da manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo.

Após análise, verifiquei pelo andamento da ação penal de n.º 0000002-24.2024.8.08.0068 que o juízo coator já determinou a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões, havendo a correspondente juntada da referida peça processual no ID 67486343, informação que, em um primeiro momento, refuta a tese defensiva de excesso de prazo na instrução preparatória dos autos para a subida do recurso interposto pelo paciente.

Além disso, consoante ressaltei nas decisões que indeferiram o pedido liminar e o pedido de reconsideração, não prospera a tese de nulidade por excesso de prazo na prisão preventiva posterior à sentença, já que, nestes casos, o alegado excesso é analisado de acordo com a quantidade de pena aplicada, e não pelo tempo de prisão preventiva.

Referida conclusão é corroborada pela jurisprudência consolidada do STJ, de que “
o excesso de prazo na formação da culpa é distinto daquele relacionado ao julgamento de recurso. Enquanto o primeiro se refere ao tempo decorrido até a prolação da sentença, desde a prisão provisória, ‘a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em consideração a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória’
" (STJ - AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Em arremate, consoante bem pontuado pelo d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, deve ser levada em consideração a complexidade do feito, que conta com “
[1] três réus representados por advogados distintos; [2] a necessidade de intimação pessoal dos réus e de seus patronos acerca da sentença condenatória; [3] a apresentação de múltiplos pedidos de revogação da prisão preventiva e a impetração de habeas corpus, com necessidade de prestação de informações pelo juízo de origem e [4] a interposição de recurso de apelação por todos os réus, justifica adequado o tempo da marcha processual, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado
”.

Já quanto a suposta nulidade por excesso de prazo na revisão nonagesimal, já decidiu a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal que “A inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar após a prolatação da sentença não implica em automática revogação da prisão preventiva pois não se trata de prazo peremptório, fatal, nem mesmo próprio, devendo ser recomendado ao Juízo que não deixe de observar a norma em comento” (TJES - Habeas Corpus nº 5005365-82.2022.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 30/Sep/2022).

Portanto, diante do cenário delineado pelo andamento da ação penal de origem, não verifico a existência de prova pré-constituída da alegada nulidade por excesso de prazo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.